Tribunal: TJPA
Processo: 0801639-14.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801639-14.2023.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA'S). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REQUISITOS ESSENCIAIS DA CDA. FUNDAMENTO LEGAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA Nº 166 E SÚMULA 392, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal movidos por Nordal Norte Modal Transportes Ltda., declarando a nulidade das CDA’s que instruem a execução fiscal nº 0800614-39.2018.8.14.0013, sob argumento de ausência de requisitos legais, com extinção do processo e condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as CDA’s apresentadas pelo Estado do Pará atendem aos requisitos legais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, especialmente quanto à indicação do fundamento legal da atualização monetária, e se a ausência desse requisito implica nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, entre outros elementos, o fundamento legal da atualização monetária, a fim de garantir certeza, liquidez e permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor.
4. A ausência de menção expressa ao fundamento legal da atualização monetária nas CDA’s configura vício substancial, não sendo considerado mero erro formal, por comprometer a regularidade do título executivo e impedir a impugnação efetiva pelo contribuinte.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que tal omissão enseja a nulidade do título e da execução fiscal dela decorrente, sendo vedada a sua retificação para inclusão de elemento essencial após a prolação da sentença nos embargos (Súmula 392/STJ; Tema 166/STJ).
6. Sentença que declarou a nulidade das CDA’s e extinguiu a execução fiscal mantida, por estrita observância da legislação de regência e das garantias processuais constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por Nordal Norte Modal Transportes Ltda.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, Nordal Norte Modal Transportes Ltda., opôs embargos à execução fiscal nº 0800614-39.2018.8.14.0013, ajuizada pelo Estado do Pará, cujo valor atualizado da dívida perfazia R$ 17.773.228,80 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente à cobrança de ICMS, nas modalidades ICMS Normal, ICMS DIFAL e ICMS Antecipado (1137). Argumentou a embargante, em síntese, que a execução fiscal seria nula por uma série de vícios que maculariam as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), a saber: (a) nulidade das CDA’s em razão da ausência dos requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80; (b) inconstitucionalidade da cobrança de juros em patamar superior ao fixado pela taxa Selic nos AINF’s e CDA’s; (c) violação à decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança nº 0039365-16.2013.8.14.0301; (d) cobrança indevida de determinados créditos tributários já pagos, em especial aqueles constantes das CDA’s nº 002017570014224-7, 002017570014227-1 e 002017570014228-0; (e) cobrança indevida do crédito tributário na CDA nº 002017570014231-0, em virtude de erro de cálculo no respectivo AINF, notadamente por desconsideração de benefício fiscal relativo ao NCM 8414.80.11; e, por fim, (f) desconsideração de benefício fiscal no cálculo do DIFAL, quanto à aquisição de veículo com NCM 8716.39.00. Como pedidos, pugnou a embargante pela declaração de nulidade das CDA’s e extinção da execução fiscal, bem como pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Isto posto, julgo procedente os embargos para declarar a nulidade de todas as CDA’s que instruem a execução fiscal nº 0800614-39.2018.8.14.0013. Assim decidindo, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a embargada nas custas processuais e honorários advocatícios que, com base no art. 85, § 3º, III, do CPC, arbitro em 5% do valor atualizado da causa. "

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a sentença proferida padece de equívoco ao declarar a nulidade dos lançamentos fiscais com base na suposta ausência do fundamento legal da atualização monetária nas CDA’s. Sustenta que as CDA’s que instruem a execução fiscal atendem plenamente aos requisitos legais, pois indicam o valor de cada parcela, os termos iniciais e a legislação de regência dos acréscimos moratórios. Afirma que, ainda que se alegue alguma omissão formal, não restou comprovado qualquer prejuízo à defesa da empresa embargante, não sendo admissível a decretação de nulidade do título sem a demonstração de efetivo dano, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. Invoca jurisprudência no sentido de que a mera ausência de detalhamento exaustivo não invalida a CDA se é possível a compreensão dos parâmetros legais pelos quais foram apurados os débitos tributários. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução e restabelecer a execução fiscal.

Por sua vez, em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, ressaltando que as CDA’s apresentadas pelo Estado do Pará não observam os requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à indicação do fundamento legal para a atualização monetária, à forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a ausência desses elementos essenciais nas CDA’s caracteriza vício insanável e impõe sua nulidade, entendimento consagrado tanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais. Acrescenta que a ausência dos parâmetros utilizados para a atualização dos valores cobrados impediu a embargante de conferir e questionar a legalidade do montante exigido, o que evidencia prejuízo manifesto. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade de todas as Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que instruem a execução fiscal nº 0800614-39.2018.8.14.0013, ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Nordal Norte Modal Transportes Ltda., com a consequente extinção do processo executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, equivalente a R$ 17.773.228,80 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Inicialmente, cabe destacar que a questão central reside na análise da higidez formal e material das CDA’s que instruíram a Execução Fiscal manejada pelo Estado do Pará, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos legais previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF), bem como nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional (CTN). O Estado do Pará alega, em síntese, que os títulos preenchem adequadamente as exigências normativas, sendo incabível a decretação de nulidade das CDA’s sob o fundamento de ausência do fundamento legal da atualização monetária, sustentando, ademais, que eventual vício seria de natureza meramente formal e sanável, desde que não configurado prejuízo concreto ao direito de defesa da executada.

Todavia, após detida análise dos autos, observo que a sentença objurgada se encontra em consonância com a legislação de regência e a orientação jurisprudencial sedimentada nos tribunais superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

As CDA’s anexadas pelo Estado do Pará, conquanto mencionem termos iniciais de atualização monetária e juros, não consignam expressamente o fundamento legal da atualização dos valores, omissão que, além de afrontar o disposto na Lei nº 6.830/80, compromete a certeza e liquidez do título executivo, obstando ao contribuinte a aferição da regularidade da cobrança e, consequentemente, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), dispõe-se que a Certidão de Dívida Ativa deverá constar obrigatoriamente o nome do devedor e, quando aplicável, o dos corresponsáveis. Além disso, o documento de inscrição conterá os demais requisitos legais, a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito, bem como a data e o número da inscrição, e será autenticado pela autoridade competente.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Tal norma deve ser lida em consonância com o art. 202, do Código Tributário Nacional, que exige a constância, na CDA, de elementos que assegurem a certeza e liquidez do crédito, notadamente: (I) nome do devedor, (II) a quantia devida, (III) a origem do crédito, (IV) a natureza da dívida, (V) os fundamentos legais da cobrança e (VI) a data de inscrição em dívida ativa.

Tal deficiência compromete a liquidez e certeza do título executivo, ensejando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da CDA é admitida apenas para correção de erro material ou formal, desde que não implique alteração do sujeito passivo, da causa de pedir ou do próprio lançamento tributário, conforme Tema 166, do STJ, e Súmula 392, do STJ.

A omissão de dados essenciais como a natureza dos tributos e os fundamentos legais que os amparam constitui vício substancial, e não meramente formal. A tentativa de retificar o título, nestas condições, equivaleria a novo lançamento, o que é vedado pelo CTN:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

No presente caso, ficou incontroverso que, conquanto constem informações relativas à existência de atualização monetária, não há qualquer menção ao fundamento legal que embasa a atualização dos valores, seja na própria CDA, seja em anexo que a complemente de forma indissociável. A ausência desse elemento substancial afasta a liquidez e a certeza do título, vício que não pode ser reputado como mero formalismo, pois priva o devedor da exata compreensão dos parâmetros de cálculo do débito, impedindo eventual impugnação à evolução do montante exigido.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme ao afirmar que a CDA não pode se apresentar de forma lacunosa quanto aos requisitos essenciais previstos em lei, sob pena de nulidade da inscrição e da execução dela decorrente. No
Recurso Especial nº 1.045.472/BA
(Tema nº 166/STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

O supracitado recurso está assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC
. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2.É que: ‘Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e /ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.’ (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in ‘Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência’, Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).
3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos
165
,
458
e
535
, do
CPC
, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC
, e da Resolução STJ 08 /2008” (STJ,
REsp. nº 1.045.472/BA
- Rel. Ministro Luiz Fuz, Primeira Seção, julg. 25.11.2009, DJe. 18.12.2009).

Nesse mesmo sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ART. 202 CTN E NO ART. 2º, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL INEXISTENTES . FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E EXPLICAÇÃO DA NATUREZA DOS TRIBUTOS A SEREM EXECUTADOS. FUNDAMENTO LEGAL APONTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA /SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ANTE A PRESENÇA DE VÍCIO INSANÁVEL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART . 2º, § 8º DA LEI Nº 6.830/80 E DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. TEMA 166 DO STJ. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA . NÃO DISCRIMINAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS VALORES COBRADOS. CERTIDÃO SUBSTITUÍDA. DETALHAMENTO DO IPTU E COSIP. NULIDADE DA CERTIDÃO . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 202, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 2º, § 5º, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Município de Paranaguá ajuizou ação de execução fiscal contra o contribuinte . 2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada não individualizou adequadamente os tributos cobrados (IPTU e COSIP), não identificando expressamente as taxas envolvidas e contendo contradições quanto à fundamentação legal. 3. A sentença reconheceu a nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais previstos no art . 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, extinguindo o processo sem resolução do mérito. 4. O Município apelou, sustentando que a substituição da CDA seria mero ajuste formal e não configuraria novo lançamento tributário . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Análise da validade da CDA à luz dos requisitos legais exigidos para sua constituição e se as falhas apontadas poderiam ser sanadas por emenda ou substituição. III . RAZÕES DE DECIDIR 6. A CDA deve conter, obrigatoriamente, a origem, natureza e fundamento legal do crédito, requisitos não atendidos no caso concreto. 7. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 166 e Súmula 392) e do TJPR firmam que a substituição da CDA só é possível para corrigir erros formais, sem modificação do lançamento tributário, o que não ocorreu na hipótese . 8. O Município de Paranaguá, ao ajuizar a execução fiscal sem observar os requisitos mínimos da CDA, deu causa à extinção do feito, assumindo, portanto, a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso desprovido. Sentença mantida nos termos da fundamentação. Dispositivos relevantes citados - Código Tributário Nacional, art. 202 . - Lei de Execuções Fiscais – LEF, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada - STJ, Súmula nº 392; STJ, Tema nº 166; TJPR, Apelação Cível nº 0002399- 55.2018 .8.16.0129. (TJ-PR 00042061320188160129 Paranaguá, Relator.: Espedito Reis do Amaral Desembargador, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025)

Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de substituição da CDA encontra-se limitada pela Súmula 392, do STJ, segundo a qual:

Súmula 392, STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Deste modo, não se pode admitir a flexibilização dos requisitos formais do título executivo fiscal, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, valores que se encontram na base do ordenamento jurídico pátrio, notadamente no contexto da execução fiscal, onde a presunção de certeza e liquidez do crédito se submete ao rigor da legalidade.

Assim, diante de todo o exposto, entendo que a sentença recorrida, ao declarar a nulidade das CDA’s que instruíram a Execução Fiscal, o fez com estrita observância dos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/09/2025